Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-89.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1006908-89.2022.8.11.0006
Recorrentes: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e ADERALDO DE SOUZA FARIAS
Recorridos: ADERALDO DE SOUZA FARIAS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 23 de outubro de 2023
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA CREDORA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 618,42 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte recorrente de forma indevida.
3. A credora apresentou nos autos o contrato original e o termo de cessão específico da dívida cedida.
4. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de documentos robustos, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte credora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006908-89.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADERALDO DE SOUZA FARIAS - CPF: 022.545.331-26 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023